Tribunal: TJDFT
Processo: 0741503-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ONUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS MEDIANTE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco que, mesmo alertado pelo cliente da ocorrência de operações atípicas em sua conta corrente, permitiu que operações mediante fraude fossem realizadas.
2. Em processos que envolvem relações de consumo não é cabível intervenção de terceiros (denunciação à lide ou chamamento ao processo), a teor do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A inversão do ônus da prova impõe-se no caso em exame, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em razão da hipossuficiência do consumidor em relação à instituição bancária.
4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que fez operações com o cartão de crédito do autor, gerando dívidas incomuns, deve a instituição bancária responder objetivamente pelos danos suportados pela vítima, uma vez que o risco do negócio é inerente à atividade que exerce.
6. A indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano, coibindo novas condutas abusivas.
7. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não seja tão elevado que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão baixo que se torne inexpressiva.
8. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada se os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico forem elevados. Nesse caso, impõe-se a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, tomando-se por base o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
9. Apelação do réu parcialmente conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.